Tribunal: TJBA
Processo: 0777044-80.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0777044-80.2016.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: MAPAM PRODUCOES ARTISTICAS LTDA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CRÉDITO DE BAIXO VALOR. TEMA Nº 1.184 DA REPERCUSSÃO GERAL. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. AUSÊNCIA DE PROVIDÊNCIAS ADMINISTRATIVAS PRÉVIAS. APLICAÇÃO IMEDIATA AOS PROCESSOS EM CURSO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta pelo Município de Salvador contra sentença que extinguiu execução fiscal ajuizada em face de MAPAM Produções Artísticas Ltda., em decorrência da prescrição intercorrente relativa a créditos de taxa de licenciamento de estabelecimento. O crédito perseguido, à época do ajuizamento em abril de 2016, correspondia ao valor de R$ 6.144,68, quantia inferior ao limite de R$ 10.000,00 previsto na Resolução CNJ nº 547/2024. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) estabelecer se o Tema nº 1.184 do STF e a Resolução CNJ nº 547/2024 possuem aplicação imediata às execuções fiscais ajuizadas antes de 19/12/2023; e (ii) determinar se a autonomia política do ente municipal impede o reconhecimento superveniente da ausência de interesse processual. III. RAZÕES DE DECIDIR O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema nº 1.184 da Repercussão Geral, reconhece a legitimidade da extinção de execuções fiscais de baixo valor por ausência de interesse de agir, com fundamento nos princípios da eficiência administrativa, economicidade e racionalização da atividade jurisdicional. A Resolução CNJ nº 547/2024 estabelece diretrizes para racionalização do processamento das execuções fiscais e admite a extinção de demandas de reduzido valor sem perspectiva concreta de satisfação do crédito. O crédito exequendo, no valor de R$ 6.144,68, enquadra-se como execução fiscal de baixo valor para os fins da Resolução CNJ nº 547/2024. A execução fiscal tramita há longo período sem resultado útil à satisfação do crédito, inexistindo notícia de localização de bens penhoráveis aptos a justificar a continuidade eficaz da persecução executiva. O Município exequente não comprova a adoção das providências prévias exigidas pelo item 2 da tese fixada no Tema nº 1.184 do STF, notadamente tentativa de solução administrativa, protesto do título executivo ou demonstração concreta da inadequação dessas medidas. O Tema nº 1.184 do STF e a Resolução CNJ nº 547/2024 possuem natureza processual e adjetiva, relacionada à aferição superveniente do interesse processual, razão pela qual incidem imediatamente sobre os processos em curso, sem caracterizar retroatividade vedada de norma material. A autonomia política do Município não afasta o dever de observância das diretrizes fixadas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Conselho Nacional de Justiça quanto à racionalização das execuções fiscais de reduzida utilidade prática. A existência de normativa municipal disciplinando parâmetros administrativos para ajuizamento de execuções fiscais não impede o reconhecimento judicial superveniente da ausência de interesse processual em demandas desprovidas de perspectiva concreta de satisfação do crédito. O princípio da colegialidade e a uniformização da jurisprudência justificam a adoção do entendimento prevalecente no âmbito da Câmara, ainda que haja ressalva de posicionamento pessoal da Relatora. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: É legítima a extinção de execução fiscal de valor inferior a R$ 10.000,00 por ausência de interesse de agir quando inexistirem bens penhoráveis e não forem demonstradas providências administrativas prévias de cobrança. O Tema nº 1.184 do STF e a Resolução CNJ nº 547/2024 possuem aplicação imediata às execuções fiscais em curso por tratarem de matéria processual relativa ao interesse processual superveniente. A autonomia administrativa do ente federativo não impede o reconhecimento judicial da ausência de interesse processual em execução fiscal de reduzida utilidade prática. A racionalização das execuções fiscais concretiza os princípios constitucionais da eficiência, economicidade e duração razoável do processo. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 30, III, 37, caput, e 70; CPC, arts. 485, IV, e 942; Resolução CNJ nº 547/2024, art. 1º, §1º. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1.355.208/SC, Tema nº 1.184 da Repercussão Geral, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, j. 19.12.2023; TJBA, Apelação nº 0777087-46.2018.8.05.0001, Rel. Desa. Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda, Primeira Câmara Cível, publ. 17.06.2025; TJBA, Agravo Interno nº 8003938-55.2023.8.05.0191, Rel. Des. Antonio Maron Agle Filho, Terceira Câmara Cível, publ. 03.09.2025. Acórdão Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº.0777044-80.2016.8.05.0001 em que figuram como Apelante o MUNICIPIO DE SALVADOR e Apelado MAPAM Producoes Artisticas Ltda . Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO, e o fazem de acordo com o voto de sua Relatora.